Tribunal: CARF
Processo: 10783.900750/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.900750/2013-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.978 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
COMPANHIA NIPO BRASILEIRA DE PELOTIZACAO - NIBRASCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO.
PER/DCOMP.
ESTIMATIVAS
EXTINTAS
POR
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA,
HOMOLOGADA
PARCIALMENTE
OU
PENDENTE
DE
HOMOLOGAÇÃO.
RECONHECIMENTO
TOTAL
PARA
COMPOSIÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO. SÚMULA 177 DO CARF
Nos termos da Súmula CARF no 177, estimativas compensadas e confessadas
mediante Declaração de Compensação integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas, homologadas parcialmente ou pendentes de
homologação.
PER/DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DILIGÊNCIA FISCAL.
Constatado por meio de diligência fiscal determinada por este próprio
Conselho Administrativo que parte do saldo negativo pleiteado pelo
contribuinte é líquido e certo, é necessário que seja reconhecida a sua
disponibilidade para utilização em compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.900750/2013-08
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.978 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900750/2013-08

Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado), Jose
Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente o conselheiro Lucas Esteves Borges, substituído pelo conselheiro Jose Roberto Adelino
da Silva.
Relatório
Trata-se de retorno de diligência proposta por meio da resolução no 1301-000.772
(fls. 230/235 do e-processo), na qual restou consignado o seguinte:
Compulsando os autos, entendo que este colegiado ainda não tem condições de adentrar
no mérito da exigência.
Os autos dizem respeito à declaração de compensação cuja origem do crédito pleiteado
é saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2007 e o contribuinte alegara, desde a
manifestação de inconformidade, que haveria necessidade de se aguardar o término do
julgamento dos recursos interpostos no bojo do processo 15586.720025/2011-28, uma
vez que estimativas de CSLL (janeiro e fevereiro de 2007) que compunham o saldo
negativo de 2007 haviam sido objeto de declarações de compensação até então não
homologadas mas que continuavam em litígio administrativo no bojo do citado processo
(sem contar as compensações de estimativas dos meses de maio a agosto de 2007
discutidas no processo 15586.720146/2011- 70).
Embora a Resolução anterior tenha requerido o sobrestamento do feito até decisão
administrativa irreformável no processo no 15586.720025/2011-28, como o provimento
do recurso do contribuinte foi parcial, remanece dúvida quanto aos débitos que foram
efetivamente homologados naqueles autos, em especial se as estimativas de janeiro e de
fevereiro de 2007 que compunham o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2007 foram efetivamente homologadas.
Em um esforço para se tentar pôr fim à discussão nos autos, acessei o processo
prejudicial e constatei que essas estimativas foram extintas por compensação. Veja-se
excerto do extrato final daqueles autos (fl. 1150), com os destaques ora apostos:

Ocorre que os valores obejto de compensação diferem, e muito, dos valores informados
pelo contribuinte à fl. 168 e que comporiam o saldo negativo de CSLL de 2007,
conforme reprodução a seguir, com os destaques por mim incluídos:
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.978 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900750/2013-08

Além de dirimir essa dúvida na composição do saldo negativo de CSLL, chamo ainda a
atenção que no quadro elaborado pelo contribuinte e reproduzido alhures consta que as
compensações de estimativas dos meses de maio a agosto de 2007, discutidas no
processo 15586.720146/2011-70 também não haviam sido homologadas. Compulsando
esses autos, constatei que foram proferidos vários acórdãos, cujo resultado final também
redundou em parcial provimento ao contribuinte, a saber: Acórdão em recurso
voluntário no 3201-002.399, Acórdão em embargos no 3201-002.981 e Acórdão em
recurso especial no 9303-008.479 (desprovidos recursos do contribuinte e da Fazenda
Nacional).
O processo foi então convertido em diligência para que a Unidade de Origem
pudesse (fls. 236 do e-processo):
(i) Em relação ao processo 15586.720025/2011-28, informe quais os valores de
estimativas de CSLL dos meses de janeiro e fevereiro de 2007 foram homologados;
(ii) Em relação ao processo 15586.720146/2011-70, informe quais os valores de
estimativas de CSLL dos meses de maio a agosto de 2007 foram homologados;
(iii) Caso as compensações pleiteadas pelo contribuinte em ambos os processos
referentes a estimativas de CSLL de 2007 não tenham sido integralmente homologadas,
informar se o contribuinte efetuou o recolhimento desses saldos até o término do
processo administrativo, ou seja, antes de eventual inscrição dos respectivos débitos em
dívida ativa da União, ainda que ajustados ao saldo de CSLL devido ao final do período
de apuração;
(iv) Com base nas informações prestadas nos itens anteriores, calcular o saldo negativo
de CSLL do ano-calendário de 2007 e informar se há valor disponível para homologar a
compensação pleiteada nos presentes autos (estimativa de CSLL – código de receita
2484 referente ao mês de novembro de 2008 no valor de R$ 303.049,00, conforme
PER/DComp de fls. 02-06).
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.978 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900750/2013-08

Em cumprimento ao que fora determinado em diligência, a Equipe de Auditoria
do Direito Creditório da 7a Região Fiscal elaborou a informação fiscal de e-fls. 261/266, cujo
conteúdo segue reproduzido abaixo:
02. A presente análise refere-se à DCOMP acima menciona, onde o contribuinte
informou 07 (sete) DCOMPs na compensação de débitos de estimativa. Três delas
foram confirmadas pelo sistema RFB, referente aos meses de Março, Setembro e
Outubro. No entanto, quatro não foram confirmadas (Janeiro, Fevereiro, Julho e
Agosto).
03. No que concerne aos valores compensados em janeiro e fevereiro, verifica-se que os
valores destacados na planilha abaixo, conforme colocado no item 6 do Recurso do
Contribuinte, são referentes às estimativas de Imposto de Renda e não de CSLL,
conforme telas a seguir extraída dos sistemas RFB (SCC):

04. Superada tal inconsistência, passemos a análise dos demais pontos. Segundo
informações obtidas através do Sistema de Controle de Crédito e Compensação – SCC,
a DCOMP n. 13855.23340.161208.1.3.03-6979 foi analisada e não homologada tendo
em vista que não foram confirmadas as estimativas compensadas relativas aos meses de
janeiro, fevereiro, julho e agosto, no montante de R$ 3.581.762,70.
05. As compensações não foram confirmadas uma vez que não foram homologadas,
conforme disposto em despacho juntado ao Processo n. 10783.720002/2013-35, a fls.
265/272 (vide Informações Complementares - SCC), cuja cópia foi extraída e anexada a
este processo, a fls. 248/249.

06. Em consulta aos processos acima listados, no sistema SIEF Processos, foram obtidas
as informações a seguir:
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.978 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900750/2013-08

a) Em relação às estimativas compensadas de janeiro e fevereiro/2007, verifica-se que
foram totalmente compensadas, conforme Extrato de Processo (n. 10783.723019/2011-
82) juntado a fls. 250/254, bem como telas a seguir. No entanto, o crédito reconhecido
não foi suficiente à quitação de todos os débitos vinculados ao crédito. Assim, houve
inscrição em Dívida Ativa da União em relação ao débito não quitado, relativo a
outubro/2008, não influenciando no crédito sob análise.

b) Em relação aos débitos de estimativa de julho e agosto de 2007, em consulta ao
Sistema SIEF Processo n. 10783.724657/2011-11 verifica-se que foram quitados por
compensação (fls. 255/260)
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.978 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900750/2013-08

Assim, ante todo o exposto, verifica-se que o montante deferido nos processos
respectivos foi suficiente à compensação das estimativas de CSLL que compõem o
crédito analisado por este processo.
c) As estimativas compensadas referentes a março, setembro e outubro foram
confirmadas pelo próprio Sistema RFB (SCC), conforme telas a seguir, extraídas dos
Processos n. 10783.724657/2011-11 e n. 10783.724658/2011-65:

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.978 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900750/2013-08

CONCLUSÃO
07. Por tudo acima exposto, e considerando tudo mais que no processo consta, foram
confirmadas através da presente análise, AS PARCELAS INTEGRANTES DO
DIREITO CREDITÓRIO PLEITEADO, NO VALOR DE R$ 7.449.889,23 (sete
milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e
três centavos), ressalvadas análises posteriores ou ações fiscais relativas ao período,
conforme a seguir:

08. Considerando o montante das parcelas confirmadas, acima identificadas, bem como
o valor da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido a pagar informada em
DCOMP/DIPJ, procede o Saldo Negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, referente ao ano calendário de 2007, no valor de R$ 271.306,18 (duzentos e
setenta e um mil, trezentos e seis reais e dezoito centavos).

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.978 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900750/2013-08

Não foram encontradas outras utilizações do crédito acima descrito nos sistemas RFB.
Devidamente cientificado, o contribuinte apresentou petição concordando com o
resultado da diligência.
Os autos finalmente retornam para julgamento.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Como possível vislumbrar pelo breve relatório do caso, o resultado da diligência
foi minucioso na análise da liquidez e certeza do crédito tributário pleiteado pelo contribuinte no
PER/DCOMP n° 13855.23340.161208.1.3.03-6979, cuja origem seria o saldo negativo de CSLL
referente ao ano calendário de 2007.
De início, cumpre destacar desde já que o resultado da diligência seria de todo
desnecessário, tendo em vista a recente edição da Súmula CARF no 177, cuja redação segue
abaixo transcrita:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Isto porque a PER/DCOMP no 13855.23340.161208.1.3.03-6979, objeto do
presente processo administrativo, deixou de ser homologada em razão da não confirmação das
seguintes estimativas não compensadas:

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.978 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900750/2013-08

Sucede que, independente da homologação das referidas estimativas, elas
deveriam ter sido consideradas desde o início na composição do saldo negativo do período
respectivo, posto que eventual não homologação seria cobrada em processo próprio.
Nada obstante o aduzido, independente da aplicação da Súmula CARF no 177, o
relatório de diligência foi claro ao aduzir que tais compensações poderiam ser utilizadas na
composição do saldo negativo da CSLL, pois muito embora elas não tenham sido compensadas
em um primeiro momento, elas o foram posteriormente, como se observa abaixo (fls. 262/264 do
e-processo):
06. Em consulta aos processos acima listados, no sistema SIEF Processos, foram
obtidas as informações a seguir:
a) Em relação às estimativas compensadas de janeiro e fevereiro/2007, verifica-se que
foram totalmente compensadas, conforme Extrato de Processo (n. 10783.723019/2011-
82) juntado a fls. 250/254, bem como telas a seguir. No entanto, o crédito reconhecido
não foi suficiente à quitação de todos os débitos vinculados ao crédito. Assim, houve
inscrição em Dívida Ativa da União em relação ao débito não quitado, relativo a
outubro/2008, não influenciando no crédito sob análise.

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.978 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900750/2013-08

b) Em relação aos débitos de estimativa de julho e agosto de 2007, em consulta ao
Sistema SIEF Processo n. 10783.724657/2011-11 verifica-se que foram quitados por
compensação (fls. 255/260)

Assim, ante todo o exposto, verifica-se que o montante deferido nos processos
respectivos foi suficiente à compensação das estimativas de CSLL que compõem o
crédito analisado por este processo.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.978 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900750/2013-08

O relatório foi inclusive bastante claro ao concluir pela disponibilidade do crédito
tributário pleiteado pelo contribuinte, fazendo questão de ressalvar que ele não teria sido
utilizado em nenhuma outra PER/DCOMP, in verbis (fls. 265 do e-processo):
CONCLUSÃO
07. Por tudo acima exposto, e considerando tudo mais que no processo consta, foram
confirmadas através da presente análise, AS PARCELAS INTEGRANTES DO
DIREITO CREDITÓRIO PLEITEADO, NO VALOR DE R$ 7.449.889,23 (sete
milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e
três centavos), ressalvadas análises posteriores ou ações fiscais relativas ao período,
conforme a seguir:

08. Considerando o montante das parcelas confirmadas, acima identificadas, bem como
o valor da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido a pagar informada em
DCOMP/DIPJ, procede o Saldo Negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, referente ao ano calendário de 2007, no valor de R$ 271.306,18 (duzentos e
setenta e um mil, trezentos e seis reais e dezoito centavos).

Não foram encontradas outras utilizações do crédito acima descrito nos sistemas RFB.
Face ao exposto, tendo em vista o que fora apurado em sede de diligência, além
do quanto exposto pela Súmula CARF no 177, voto para dar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.978 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900750/2013-08

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital